Tribunal: TJES
Processo: 5018251-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018251-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE SAO MATEUS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018251-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE SAO MATEUS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RCA Company de Telecomunicações de São Mateus Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos da execução fiscal n. 5008987-79.2022.8.08.0030, movida pelo Estado do Espírito Santo. A decisão agravada reconheceu a existência de grupo econômico e determinou o redirecionamento da execução em face da Agravante, de outras empresas e de algumas pessoas físicas. A Agravante alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sustentando a necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal com fundamento na existência de grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal com fundamento na existência de grupo econômico não exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a demonstração dos requisitos autorizadores do redirecionamento, conforme entendimento da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. A controvérsia relativa à necessidade de instauração do incidente foi afetada pelo STJ ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.209, mas não há determinação de suspensão nacional dos processos que discutem a matéria nesta fase processual.

5. O contraditório, em sede de execução fiscal, pode ser exercido de forma diferida, ou seja, após o redirecionamento, sem que isso importe violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria.

6. O redirecionamento, no contexto da execução fiscal, não configura propriamente uma desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual não se submete às exigências formais previstas no art. 133 e seguintes do CPC, mas sim aos pressupostos previstos no CTN.

7. A Agravante poderá exercer sua defesa oportunamente, não havendo, portanto, prejuízo processual que justifique a anulação da decisão que determinou o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal com base na existência de grupo econômico prescinde da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. O contraditório na execução fiscal pode ser exercido de forma diferida, sem violação ao devido processo legal.

3. O redirecionamento fiscal não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, sendo regulado pelo art. 135, III, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133, 134 e 135; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.209 (afetação); TJES, AI n. 5012662-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 18.10.2024; TJ-MG, AI n. 1070111-01.1720.00.01, Rel. Jair Varão, j. 23.02.2017; TJ-SP, Apel. n. 1038737-07.2014.8.26.0506, Rel. Spoladore Dominguez, j. 22.03.2021; TRF-4, AG n. 5012586-29.2023.4.04.0000, Rel. João Pedro Gebran Neto, j. 26.07.2023; TRF-4, AG n. 5049696-04.2019.4.04.0000, Rel. Francisco Donizete Gomes, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE SAO MATEUS LTDA.
em face de decisão (ID 53595667; processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares na execução fiscal tombada sob n. 5008987-79.2022.8.08.0030, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA.
;

decisum
este que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou o redirecionamento da execução em face da Agravante, de outras empresas e algumas pessoas físicas.

Em suas razões(ID 11049031), a Agravante, em resumo, aduz que o acolhimento do pedido de redirecionamento sem a prévia intimação da parte atingida fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a decisão poderá repercutir negativamente sobre seu patrimônio.

Destaca, nesse sentido, que
“tal entendimento encontra-se, inclusive, positivado pela regra do art. 135, do CPC/2015, a qual exige a citação da pessoa jurídica e de seu sócio para se manifestar e requerer as provas cabíveis no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual deveria ter sido instaurado em primeiro grau, com a consequente suspensão do processo (art. 134, §3º), antes da incursão no patrimônio da agravante”
.

Assim, requer
“seja processado e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente anulada r. decisão, para que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante em compor o polo passivo da execução fiscal n. 5008987-79.2022.8.08.0030, por ausência de relação jurídica processual, e desrespeito ao devido processo legal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, contidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República”.

Decisão ID 11294524, na qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 11984483), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal é eminentemente de direito, porquanto a discussão se refere, em última análise, a (des)necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para promoção do redirecionamento da execução fiscal.

Com efeito, adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que este agravo de instrumento não merece ser provido.

A execução fiscal em epígrafe foi proposta pela Fazenda Pública Estadual em face da empresa RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA.

Nos autos de origem, o exequente, ora Agravado, requereu o redirecionamento da execução fiscal, afim de que fossem atingidos os patrimônios de R&R PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 05.340.291/0001-80); RCACOMPANY TELECOMUNICAÇÕES S/A (PARANÁ) (CNPJ 03.052.751/0001-40); RCA TVNORTE LTDA (CNPJ 04.993.151/0001-49); RCA NETWORK LTDA (CNPJ 05.404.376/0001-85); RCA FIBER LTDA (CNPJ 05.403.386/0001-04); RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOESDE TOLEDO LTDA (CNPJ 05.431.228/0001-50); RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOESDE CORNELIO PROCOPIO LTDA (CNPJ 05.404.691/0001-02); RCA COMPANY DETELECOMUNICACOES DE CASTRO LTDA (CNPJ 05.403.174/0001-19); RCA COMPANYDETELECOMUNICACOES DE LAURO DE FREITAS LTDA (CNPJ 05.403.029/0001-38); RCA- COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE PETROPOLIS LTDA (CNPJ 05.031.099/0001-02); RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE ARACRUZ LTDA(CNPJ 05.014.647/0001-96); RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE GUARAPARI LTDA (CNPJ 05.015.861/0001-67); RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE COLATINA LTDA(CNPJ 05.013.331/0001-80); RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE SAO MATEUSLTDA (CNPJ 05.071.779/0001-50); V. V. C. TELEVISAO A CABO LTDA. (CNPJ 39.366.778/0001-54); PENEDO SOM E IMAGEM LTDA (CNPJ 39.620.687/0001-01); MAXCABOTELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 03.957.026/0001-10); SPEED FIBER SERVICOS DETELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 26.728.665/0001-00); SPEED CONSULTORIAEASSESSORIA LTDA (CNPJ 04.474.012/0001-09); isso tendo em vista a existência de grupo econômico de fato.

De fato, em um primeiro momento, o magistrado
a quo
proferiu despacho determinando a citação das empresas e pessoas físicas destinatárias do pedido e, posteriormente, ajustando o provimento anterior, prolatou a decisão agravada, na qual esclareceu que estão presentes no caso em voga os requisitos legais que autorizam o redirecionamento, porquanto constatada a existência de grupo econômico fraudulento.

Nesse contexto, não vislumbro violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa no caso em comento, no que tange ao ajuste realizado, que culminou no redirecionamento da execução fiscal em face da Agravante, dentre outras pessoas físicas e jurídicas.

A regra prevista no art. 135 do Código de Processo Civil, que prescreve a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestação antes do exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pertine ao procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nessa toada, como bem registrou o magistrado de primeiro grau na decisão guerreada, a temática envolvendo a (im)prescindibilidade do referido incidente para redirecionamento em sede de execução fiscal se revela controversa, decerto que o STJ procedeu a sua afetação para discussão em sede de recurso repetitivo (tema n. 1.209, STJ).

Porém, como não há ordem de suspensão dos processos relacionados à questão que estejam nesta fase processual, importa mencionar que o entendimento atualmente encampado pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, no sentido de ser desnecessária a instauração do incidente. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo o agravante no polo passivo da execução fiscal. O agravante alega (i) inexistência de responsabilidade tributária por falta de comprovação de abuso de poder; (ii) nulidade por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ); e (iii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por insuficiência dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio
; (ii) avaliar a validade das Certidões de Dívida Ativa à luz dos requisitos previstos na legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio se legitima diante da dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ, que presume tal dissolução quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.
O redirecionamento, com base no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Portanto, é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos termos do art. 133 do CPC.
As Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos de validade previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, inclusive quanto à forma de cálculo dos juros de mora, estando expressamente indicados os dispositivos legais pertinentes (art. 96 da Lei 7.000/2001). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES. 5012662-09.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. HELOISA CARIELLO. DATA 18/10/2024)

Dessa feita, entendo que o pedido de redirecionamento, que é realizado nos próprios autos da execução fiscal, se submete à lógica que costumeiramente guia o referido procedimento especial, a qual autoriza que o contraditório seja efetivado em momento posterior à medida.

É dizer, em se tratando de execução fiscal, o exercício do contraditório diferido se revela plenamente adequado, não havendo verdadeira violação ao direito fundamental estabelecido no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nessa toada, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - CONTRADITÓRIO DIFERIDO - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 792, § 4º, CPC. Não resta violado art. 5º, LV, CF, quando adotado o contraditório diferido
. (TJ-MG - AI: 10701110117200001 Uberaba, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Ainda, reconhecendo a possibilidade do exercício do contraditório diferido em hipótese de redirecionamento da execução fiscal - ainda que por fundamento diverso -, trago à colação:

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
Reconhecida a dissolução irregular da empresa, nos moldes do art. 135, III, do CTN, correto e legal o redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão do sócio no polo passivo – Contraditório diferido, com possibilidade de apontar, em Juízo, todas as matérias de defesa
– Sentença mantida – Apelo não provido. (TJ-SP - APL: 10387370720148260506 SP 1038737-07.2014.8.26.0506, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/03/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2021)

Desse modo, entendo que não houve verdadeira violação aos postulados da ampla defesa e do contraditório no caso em comento, haja vista que a parte Agravante poderá exercer sua defesa oportunamente, com os instrumentos processuais que julgar adequado.

Corroborando o entendimento aqui exarado, já se manifestou a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NOME DO SÓCIO NA CDA. DESNECESSIDADE. 1.
O redirecionamento do feito executivo não depende de prévia intimação da empresa executada ou do executado redirecionado, mormente considerando a ausência de prejuízo. Desse modo, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório.
2. Diante da dissolução irregular da empresa executada e da inexistência de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda, está autorizado o redirecionamento da execução, não havendo necessidade de menção ao nome do sócio na CDA. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5012586-29.2023.4.04.0000; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 26/07/2023; Publ. PJe 27/07/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. [...]
2. É regular a inclusão de sociedade no polo passivo de execução fiscal diante de veementes indícios da formação de grupo econômico que evidencie a responsabilidade pelos débitos, sem que se exija prévia intimação da sociedade tida como responsável, o que não representa ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
(TRF-4 - AG: 50496960420194040000 5049696-04.2019.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 21/10/2020, PRIMEIRA TURMA)

Isso posto, concluo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão objurgada, que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou o redirecionamento da execução fiscal.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 12:33:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57041126052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.